Tribunal: TJDFT
Processo: 0167313-02.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0167313-02.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LUIS ANTONIO MAGALHAES MORAES D E S P A C H O O Apelante, BANCO BRADESCO S/A, alega que “por mera liberalidade e para fins de encerramento da presente demanda através da composição”, apresenta proposta de acordo, ID 52903835. A matéria de fundo versa sobre direito disponível. Portanto, intime-se o apelado a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a proposta de acordo apresentada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator